Tribunal: TJPA
Processo: 0813987-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813987-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO OU SUSTAÇÃO DO PROTESTO DAS CDA ́S. CONTRACAUTELA IDÔNEA. NÃO CARACTERIZADA. SEGURO GARANTIA NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. SÚMULA 112 STJ. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

O agravante alega, mais uma vez, que o protesto da CDA é medida desproporcional e acarreta demasiada onerosidade, levando-se em consideração que houve a oferta ao juízo do seguro garantia e o cancelamento ou sustação do protesto não prejudicam a Fazenda Pública. Aduz ainda que o seguro garantia representa contracautela idônea suficiente para autorizar o cancelamento ou sustação dos protestos
.

2. o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de que a mera invocação do princípio da menor onerosidade não mitiga o direito do credor, sendo possível, no entanto, o cancelamento ou sustação do crédito tributário desde que haja efetivação de contracautela idônea, que seria aquela capaz de suspender a execução extrajudicial do título. Neste caso específico, conforme entendimento da Súmula 112 do STJ, apenas o pagamento integral em dinheiro se caracteriza como contracautela idônea.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas no recurso de agravo de instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento, interposto por TIM S.A
contra a decisão monocrática ID 12346960, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o cancelamento ou a suspensão dos protestos das CDAs relativos aos créditos tributários objeto da ação
.

Insurge-se o Estado do Pará arguindo novamente a aplicação do princípio da menor onerosidade ao contribuinte, considerando que há garantia ofertada e a suspensão dos efeitos do protesto não prejudicam a Fazenda Pública. Sustenta ainda que houve incorreta interpretação do Tema 902 do STJ, uma vez que o seguro garantia deve ser considerado contracautela idônea para os fins pretendidos.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão vergastada no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando o imediato cancelamento ou sustação dos protestos extrajudiciais decorrentes dos débitos em questão.

O agravado apresentou Contrarrazões ID 13508897.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, a decisão do Juízo
A Quo
acolheu em parte a pretensão do agravante, determinando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa pela SEFA, mediante a apresentação do seguro garantia. O Agravante insurge-se pretendendo estender os efeitos da garantia ofertada, para que sejam cancelados ou sustados os protestos referentes aos créditos tributários debatidos.

O agravante alega, mais uma vez, que o protesto da CDA é medida desproporcional e acarreta demasiada onerosidade, levando-se em consideração que houve a oferta ao juízo do seguro garantia e o cancelamento ou sustação do protesto não prejudicam a Fazenda Pública. Aduz ainda que o seguro garantia representa contracautela idônea suficiente para autorizar o cancelamento ou sustação dos protestos.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas no recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de que a mera invocação do princípio da menor onerosidade não mitiga o direito do credor, sendo possível, no entanto, o cancelamento ou sustação do crédito tributário desde que haja efetivação de contracautela idônea, que seria aquela capaz de suspender a execução extrajudicial do título. Neste caso específico, conforme entendimento da Súmula 112 do STJ, apenas o pagamento integral em dinheiro se caracteriza como contracautela idônea.

Vejamos o teor da decisão:

Sabe-se que apenas o depósito do montante integral do débito controvertido em questão é que tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Não se pode desconsiderar, aliás, o que dispõe a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, foi reproduzido no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010.

Ademais, acrescento que o C. STF concluiu o julgamento da ADI 5135 (Relator Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 09/11/2016; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação DJe 07-02-2018), que transitou em julgado em 19/02/2018, fixando a tese de que:

“O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

Em sede de recurso repetitivo, firmado no REsp 1.686.659/SP, com trânsito em julgado em 10/05/2019, o c. STJ assentou a tese de que (Tema 777):

A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.

Por fim, o c. STJ já estabeleceu a tese, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 902), de que na sustação do protesto, sendo uma limitação dos poderes do credor, é imprescindível exigir do devedor uma contracautela:

“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”

Considerando o posicionamento do STJ, a) acerca da possibilidade de sustação do protesto mediante a exigência ao devedor de uma contracautela (Tema 902); b) em razão da remansosa jurisprudência no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar a penhora de bens nomeados fora da ordem legal; c) que e a mera invocação da menor onerosidade para o devedor, não mitiga o direito do credor, é evidente que a contracautela idônea, leia-se em dinheiro, é a garantia que seria hábil para suspender a execução extrajudicial do título.

Assim, a requerida sustação do protesto, caso efetivado, está, também, efetivamente, condicionada ao depósito do montante integral do débito controvertido, a teor do art. 151, II, do CTN, bem como na exigência contida na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto nos termos do art. 932, III do CPC c/c Súmula 112 do STJ, Temas 777 e 902 de Recursos Repetitivos e 378 de Repercussão Geral, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1759792 MG 2018/0204231-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2058665 - SP (2022/0019447-6) DECISÃO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. NECESSIDADE. SEGURO GARANTIA NÃO EQUIPARÁVEL A DINHEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

Aplica-se, portanto, à hipótese o disposto na Súmula 83 /STJ, porque inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro... SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83 /STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1...
CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. NECESSIDADE. SEGURO GARANTIA NÃO EQUIPARÁVEL A DINHEIRO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 /
STJ

(STJ - AREsp: 2058665 SP 2022/0019447-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 29/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TEMA 902 DO STJ – A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, conforme tese estabelecida pelo C.STJ, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos.
Destarte, a contracautela idônea para a sustação do protesto é a garantia que seria hábil para suspender a execução do título
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Suspensão da exigibilidade do crédito e suspensão dos efeitos do protesto que são condicionados ao depósito do valor incontroverso, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ
. Inadequação da garantia (veículo) ofertada
. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20726687120198260000 Piracicaba, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 03/07/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2019)

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023